Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600431-61.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600431-61.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600367-51.2020.6.16.0088
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600431-61.2020.6.16.0088,
que demonstrado que a parte noticiada fez as solicitações necessárias e prontamente adequou-se
à disciplina da do da Resolução TSE n.º 23.610/2019, não havendo notícia de estar novamente
praticando irregularidade similar, determinou o arquivamento dos presentes feitos, após cumpridas
todas as exigências normativas, com as baixas e anotações necessárias, em analogia ao artigo 5º
do Provimento n.º 01/2020 da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE/PR, bem como em direta
aplicação do célere procedimento aí instituído para o caso de a parte noticiada sanar a
irregularidade após notificada. (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Rede
Sustentabilidade de Cianorte em face de Roberto Moura da Silva, Marco Antonio Franzato, João
Alexandre Teixeira e a Coligação Majoritária "Cianorte! A Mudança é Agora!", com fulcro na
legislação de regência, especialmente nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições -LE) c/c a Resolução 23.610/2019 do TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE),
alegando, em síntese, que o primeiro representado informou em seu registro de candidatura, o
endereço de seu comitê central de campanha, situado na Avenida Espirito Santo, nº 786 - zona 01,
CEP 87.200-061, no entanto, recentemente, tornou-se conhecimento da existência de comitê
secundário, não informado a justiça eleitoral, localizado na Rua Ceara, nº 1035 - Zona 4, CEP
87.200-000, portando em local diverso de seu comitê central. Alegam ainda, que os representados
estão se utilizando de placa com tamanho superior a meio metro quadrado em comitê diverso das
sedes. Informações da propaganda: "Vamos juntos mudar Cianorte, inauguração do nosso comitê
central. Conto com a sua presença e o seu apoio. 27 de setembro às 10 horas Av. Leopoldina 1431
"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROBERTO MOURA DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
ROBERTO MOURA DA SILVA (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30230
066
07/04/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.438
RECURSO ELEITORAL 0600431-61.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ROBERTO MOURA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: ROBERTO MOURA DA SILVA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA
PROPAGANDA IRREGULAR. ENDEREÇO DE COMITÊ DE
CAMPANHA.

PERDA
DE
OBJETO
QUANTO
À
DISCUSSÃO ACERCA DE SE TRATAR COMITÊ CENTRAL
OU
SECUNDÁRIO.
PROPAGANDA
RETIRADA
E
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SANCIONAMENTO
POR MULTA. AUSÊNCIA DE EFEITO
.
OUTDOOR
DIMENSÕES
INSUFICIENTES
PARA
ASSIM
SER
CONSIDERADO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, não existe mais interesse na discussão
acerca de tratar-se de comitê central ou secundário, uma vez
que a propaganda foi retirada, bem como porque inexiste
previsão legal para sancionamento com multa.
Num. 30230066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

2. Ainda que o feito tenha sido encerrado com o
arquivamento como se fosse procedimento de notícia de
irregularidade, não se decreta nulidade sem prejuízo,
entendido este como de natureza processual.
3. Conforme a leitura do artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução
TSE nº 23.610/2019, é indispensável que os partidos,
coligações e candidatos informem o endereço do comitê
central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder à
inscrição do nome que os designe na fachada do referido
comitê em tamanho superior ao limite de 0,5 m2 (meio metro
quadrado), previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
4. Inexistência, porém, de efeito outdoor. Dimensões
reduzidas que impedem o denominado efeito visual único.
Multa indevida.
5. Não caracteriza litigância de má-fé o fato do partido
representante ter tido a percepção de que o ato constitui
propaganda irregular eleitoral, de modo que, neste contexto,
é lícito que recorra ao Poder Judiciário, tratando-se do
exercício regular de uma faculdade processual da parte, não
podendo ser considerado temerário o mero ajuizamento da
representação, sem a constatação de qualquer abuso ou
atitude maliciosa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo partido REDE SUSTENTABILIDADE
– CIANORTE em face da sentença proferia pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral Cianorte (ID
16635616), na Representação Eleitoral ajuizada pelo ora recorrente em face de ROBERTO
MOURA DA SILVA, MARCO ANTONIO FRANZATO, JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA e da
COLIGAÇÃO “CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!”, pela qual foi determinado o
arquivamento do feito, com fulcro no art. 5º do Provimento nº 01/2020 da Corregedoria
Regional Eleitoral do TRE/PR.
Num. 30230066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

1.
Em suas razões recursais (ID 16636066), o recorrente argui, preliminarmente, a
impossibilidade de recebimento do feito como notícia de irregularidade, inclusive em face do
prévio conhecimento presumido dos recorridos e porque, ademais, o imóvel foi alugado em
nome dos recorridos. No mérito, sustenta a necessidade de aplicação de multa prevista no § 4º
do art. 2º da Resolução nº 23.610/2019, em decorrência do descumprimento do art. 14 da
citada Resolução.
Requer a reforma da decisão no tocante ao recebimento como Notícia de
Irregularidade, para o fim de reconhecer a impossibilidade do afastamento da multa imposta,
face aos dispositivos legais aplicáveis à espécie, bem como do entendimento jurisprudencial
deste Tribunal, seja por se tratar de propaganda em comitê secundário com dimensão superior
a 0,5m2, seja pelo efeito de outdoor, irregularidades cujas caracterizações não demandam
prévia notificação dos autores do ilícito, uma vez que inequívoca sua prévia ciência, já que se
trata de material padronizado confeccionado pela/em favor da chapa majoritária e o vereador.
Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, com a
imposição de multa ao recorrente por litigância de má-fé, aduzindo, em suma, que: a) o imóvel
em questão tratou-se do comitê central do candidato a vereador Roberto Moura da Silva, cujo
endereço foi comunicado em seu processo de registro de candidatura e DRAP, além de
anexado o contrato de locação e comunicado também pelo requerimento autuado sob nº
441-19.2020.6.16.0149; b) o recorrente litiga de má-fé ao insistir na alegação de irregularidade,
tratando-se de efeito meramente protelatório; c) não há base legal para a imposição de multa
para a alegada irregularidade, considerando a revogação operada por meio da Lei nº
13.488/2017 (ID 16636316).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal (ID 20909016).
É o relatório.

VOTO

Interesse Recursal
Preliminarmente, a douta Procuradoria Regional eleitoral argui a perda de objeto
ante a perda superveniente do interesse recursal, em virtude da realização do pleito.
A discussão dos presentes autos cinge-se à propaganda eleitoral realizada em
comitê de candidato a vereador.
Restou incontroverso nos autos que o comitê registrado na fotografia acima
reproduzida estava localizado na Rua Ceará, nº 1035, zona 4, no município de Cianorte.
Num. 30230066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

Dentre os pontos controvertidos estava a discussão se se tratava de comitê
central ou de comitê secundário, bem assim se era de candidato a vereador ou de mais um
comitê dos candidatos majoritários. Além disso, discutia-se se a medida da placa de
propaganda no imóvel em questão estaria ou não dentro do limite legal permitido para as
fachadas de comitês e também se configuraria “efeito outdoor”.
Ao menos em grande parte, tem razão a douta Procuradoria Regional ao
sustentar que houve perda do objeto do que restou discutido nos presentes autos.
Com efeito, no que tange à alegada extrapolação dos limites permitidos para a
propaganda nas fachadas de comitês, como não mais existe a previsão de aplicação de multa
e já realizada a eleição, tornou-se irrelevante qualquer discussão acerca de se tratar, ou não,
de comitê de campanha.
Isto porque, constatada a irregularidade da propaganda, tão somente seria
possível a sua regularização, quer seja pela sua retirada, quer pela alteração das informações
acerca de qual seria o comitê central, quer, ainda, pela adequação das medidas. Todas essas
providências, por óbvio, só tem utilidade prática se realizadas até a data do pleito.
Sob essa ótica, inclusive, o feito exauriu seu objeto antes mesmo da prolação da
sentença, já que conforme nela constou, “destaque-se que, nos presentes casos, restou
demonstrada a alteração do comitê central da parte requerida e a adequação da propaganda
eleitoral dos demais comitês auxiliares. Com efeito, a parte noticiada fez as solicitações
necessárias e prontamente adequou-se à disciplina da Resolução-TSE n.º 23.610/2019, não
”.
havendo notícia de estar novamente praticando irregularidade similar
Veja-se o art. 14 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de
licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na
fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).
§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever na sede do
comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato,
em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados).
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m (meio metro quadrado) previsto no art. 37, §
2
2º, da Lei nº 9.504/1997.

O art. 37 da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
Num. 30230066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de:
I – bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II – adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m (meio metro quadrado).
2

Como se percebe, pela atual redação do § 2º, introduzida pela Lei nº
13.448/2017, foi excluída a aplicação da multa prevista no § 1º do art. 37, tanto que o Tribunal
Superior Eleitoral tem assim decidido:
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR. ARTEFATO COM EFEITO DE
PLACA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRETENSÃO DE REEXAME NO TOCANTE AO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO
ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 24 DO TSE. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL QUANTO À MULTA APLICADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO
POSTERIOR DO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97, QUE EXCLUIU A
POSSIBILIDADE DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE PROPAGANDA IRREGULAR
EM BENS PARTICULARES. HIPÓTESE DE NORMA IMPERFECTAE. CONHECIDO O
RECURSO PELA DIVERGÊNCIA E PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA
AFASTAR A MULTA APLICADA AO RECORRENTE.
1. Recurso especial interposto por Arnaldo Borgo Filho, então candidato ao cargo de
deputado estadual em 2018, de acórdão do TRE/ES que, em âmbito de representação por
propaganda eleitoral irregular, negou provimento a recurso para manter a decisão que
condenou o recorrente, com base no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, ao pagamento de
multa.
2. Das razões apresentadas pelo voto condutor do aresto recorrido, observa–se que a
conclusão da Corte de origem – de que a ilicitude da propaganda decorreu da produção do
efeito de placa, não mais permitido pelo art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 – está ancorada
nas provas dos autos. Nesse contexto, é inviável, no âmbito do recurso especial,
reexaminá-la para averiguar a possível utilização de artefato permitido, confeccionado em
papel rígido. Incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE.
3. A nova redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº 13.488/2017,
não mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com base no § 1º do mesmo
dispositivo legal, sanção pecuniária em caso de propaganda irregular em bens
particulares.
4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação do
Enunciado Sumular nº 48 do TSE ("A retirada da propaganda irregular, quando
Num. 30230066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

1.
realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/1997"), cuja edição ocorreu quando o § 2º do art. 37 remetia às
penalidades do § 1º do citado dispositivo legal, o que não mais ocorre.
5. Conhecido o recurso especial pela divergência e provido em parte, tão somente
para afastar a multa aplicada ao recorrente.
(REspEl - Recurso Especial Eleitoral nº 060182047 - VITÓRIA – ES. Relator(a) Min. Og
Fernandes. Acórdão de 06/06/2019. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
215, Data 26/10/2020) – grifo nosso

Logo, inviável no caso a aplicação de multa com base nesse fundamento, bem
como no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, conforme pretendia o recorrente, até porque se
refere tão somente à hipótese de propaganda extemporânea.
Resta examinar, ainda, o alegado enquadramento da propaganda em questão
como
, para fins de aplicação da multa contida no § 8º do art. 39 da Lei das Eleições.
outdoor
Encerrado o pleito e não havendo segundo turno em Cianorte, a utilidade prática
do exame desse tema está no fato de que se gerado efeito de
, incidirá pena pecuniária
outdoor
aos infratores, de sorte que havendo pedido expresso para a condenação por efeito outdoor,
persiste o interesse recursal sob este aspecto.
Assim, acolhe-se parcialmente a preliminar arguida pela Procuradoria Regional
Eleitoral e, sendo o recurso é tempestivo e dele se conhece, em parte, por estarem
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar de inadequação de rito
Inicialmente, em sede de preliminar, alega o recorrente que não cabe o
recebimento do feito como notícia de irregularidade, inclusive em face do prévio conhecimento
dos recorridos, seja porque haveria provas a esse respeito, seja pela presunção gerada pelo
fato, já que o imóvel onde foi afixada a propaganda inquinada foi alugado em nome dos
recorridos
É oportuno realçar que a petição inicial é bastante clara de que se tratava de
representação eleitoral, com indicação de provas e, inclusive, com pedido de aplicação de
multa e não de mera notícia de propaganda irregular.
Note-se que o contraditório foi devidamente estabelecido, com apresentação de
defesa pelos representados e manifestação pelo Ministério Público Eleitoral.
Desse modo, eventual perda de objeto da representação em decorrência da
regularização da propaganda e de eventualmente não caber aplicação de multa, não
justificariam o arquivamento do procedimento como se se tratasse de mera notícia de
irregularidade, até porque foi alegada a existência de efeito
.
outdoor
Num. 30230066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

1.
Não obstante, conforme estatui o art. 219 do Código Eleitoral, não existe nulidade
sem prejuízo; por isso, ainda que inadequadamente tratado o feito como notícia de
irregularidade, todos os argumentos do recorrente foram apreciados pela sentença, que
entendeu ter ocorrido a regularização da propaganda e pela desnecessidade de aplicação da
multa.
Ademais, vê-se que as hipóteses suscitadas nos autos versam exclusivamente
sobre matéria de direito, de modo a permitir a superação da nulidade arguida, sendo irrelevante
para o deslinde da controvérsia a produção de outras provas que pudessem ter sido
apresentadas pela defesa.
Ademais, os recorridos tiveram oportunidade de se manifestar acerca de todas as
alegações dos recorrentes.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de inadequação do rito e passa-se à análise
do mérito, obviamente naquilo em que não houve perda de objeto.

Mérito – Efeito Outdoor
Conforme já salientado, persiste o interesse recursal tão somente quanto à
suposta configuração do efeito
.
outdoor
Nos termos do § 1º do art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a “utilização de
engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda,
justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à
”.
multa prevista neste artigo
De início, para fins do contido no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, é inquestionável o
prévio conhecimento dos recorrido quanto à realização da propaganda, vez que a placa
inquinada estava em um dos seus comitês de campanha, sendo que o contrato de locação foi
firmado tanto no nome do candidato a vereador recorrido como também em nome do então
candidato a prefeito, também recorrido, razão pela qual mostra-se desnecessária a sua prévia
intimação.
Ademais, conforme o § 2º do citado dispositivo, a caracterização da
responsabilidade do candidato não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
Neste sentido, cito o seguinte precedente:
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. ENDEREÇO DO COMITÊ DE CAMPANHA, TIDO COMO "CENTRAL"
NÃO INFORMADO AO JUIZ ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO §3º, DO ARTIGO 10 DA RES.
TSE Nº 23.551/17. PROPAGANDA SUJEITA AOS LIMITES DO ART. 37, § 2º, DA LEI Nº
9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS: EFEITO OUTDOOR VERIFICADO NOS AUTOS.
DIVULGAÇÃO DE VISUAL ÚNICO EXCEDENTE A 4M2 (QUATRO METROS
QUADRADOS). VIOLAÇÃO AO §1º, DO ARTIGO 10, DA RES. TSE Nº 23.551/17.
RESPONSABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES
Num. 30230066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DA
PROPAGANDA IRREGULAR DE TODOS OS REPRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. A propaganda de idêntico padrão das demais que beneficia candidatos do mesmo
partido político, instalada em imóvel que, em tese, seria utilizado como comitê "central" de
campanha de um dos candidatos, localizado em via central do município visitado pelos
outros candidatos beneficiados, para a realização de campanha, evidenciam o
conhecimento prévio da divulgação do conteúdo publicitário.
6. Segundo a jurisprudência do TSE, "o prévio conhecimento do beneficiário da
propaganda eleitoral irregular também pode ser inferido das circunstâncias e das
peculiaridades do caso concreto" (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
29.11.2016).
7. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - REPRESENTACAO n 0603603-52.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54487 de
17/12/2018, Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 22/01/2019)

Prosseguindo-se, veja-se a imagem da placa impugnada:
Inexistindo nos autos as medidas exatas da placa, é possível apenas uma análise
visual.
Não há dúvida de que o artefato nitidamente superou 0,5m , de modo que houve
2
ilicitude se o comitê era secundário. Não se pode afirmar com certeza, todavia, se suas
dimensões eram superiores a 4 m2, o que teria relevância se fosse o caso de comitê central.
Contudo, sem adentrar na discussão de ser comitê central ou secundário,
certamente não alcançou dimensão a ponto de gerar efeito
. Note-se que, ainda que a
outdoor
placa tenha ocupado toda a largura do imóvel, a fachada é estreita e a placa possui baixa
Num. 30230066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

altura, levando à conclusão de que este único engenho, se tiver superado, foi em muito pouco
4 m2, dimensão insuficiente para causar impacto visual de
. Acresça-se, ademais, que
outdoor
está em posição cuja visibilidade é bem distinta daquela de um outdoor.
Por essas razões, também nesse ponto tem-se por incabível a aplicação da multa
prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/97. Com esta conclusão, resta prejudicada a
discussão acerca de ter funcionado no local um comitê apenas do candidato a vereador
recorrido ou se também dos candidatos à eleição majoritária, o que conduz à rejeição de todas
as teses levantas pelo recorrente e, consequentemente, ao desprovimento do recurso.
Por fim, não obstante o desprovimento do recurso, não procede o pedido dos
recorridos para a imposição da pena por litigância de má-fé ao recorrente em decorrência do
ajuizamento da presente representação, por mais que sejam desarrazoados os fundamentos
aduzidos pelo representante.
Na verdade, está longe de caracterizar litigância de má-fé o fato da Coligação
representante ter tido a percepção de que o ato constitui propaganda irregular eleitoral e, neste
contexto, recorrer ao Poder Judiciário.
Não se tratou, portanto, de conduta temerária, porquanto ausente qualquer abuso
ou atitude maliciosa.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. IMSILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
INEXISTENTE. SANÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...) 6. No caso posto, descabe a condenação da agravante às penalidades por litigância de
má-fé, conforme requerido pela agravada, em virtude da ausência de abusividade no
exercício
regular
do
direito
constitucional
de
recorrer.
7. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EREsp 1676623 / SP. Rel. Min. Jorge Mussi.
DJE em 13/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULA
284/STF.
COMPROVAÇÃO
DA
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE
VALORES EM FAVOR DO AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no
Num. 30230066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso,
porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da
parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do
" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel.
art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).
5.
Na hipótese, a Corte estadual aplicou a sanção pela litigância de
má-fé, tendo em vista a conduta maliciosa da parte recorrente, traduzida na propositura da
presente demanda, em evidente tentativa de locupletamento ilícito sustentando uma fraude inexistente, de modo a denotar efetivamente a deslealdade processual. A revisão desse entendimento fica obstada pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt nos EREsp 1647493 /MS. Rel. Min. Raul Araujo. DJE em 23/09/2020).
(Destaquei).

Na verdade, a conduta do autor não se amolda a nenhuma das hipóteses
descritas no rol taxativo do artigo 80 do CPC, de modo que não se justifica a sua condenação
por litigância de má-fé, razão pela qual rejeita-se o pedido formulado pelos recorridos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
, ainda que por fundamentação
a quo
diversa

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600431-61.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 ROBERTO MOURA DA SILVA VEREADOR, ELEICAO 2020
MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO, ELEICAO 2020 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
VICE-PREFEITO, ROBERTO MOURA DA SILVA, JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA, MARCO
ANTONIO FRANZATO, CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
Num. 30230066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892

23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE - Advogado dos(a)
RECORRIDOS: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30230066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715280629900000029424892
Número do documento: 21040715280629900000029424892